Tribunal: TJSP
Processo: 2150258-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2150258-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, são agravados PRÓ SINALIZAÇÃO VIÁRIA
LTDA, ALESSANDRO MAXIMO CAGLIANI e JORGE CASSALES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150258-90.2020.8.26.0000 - Voto no 6996 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2150258-90.2020.8.26.0000
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos – Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios Não Padronizados
Agravados: Pró Sinalização Viária Ltda, Alessandro Maximo Cagliani e Jorge
Cassales Lima
Comarca: Osasco
Voto no 6996.
Agravo de instrumento. Petição intermediária. Decisão que
não conheceu o pedido de penhora no rosto dos autos de outra
ação. Pedido relacionado à ação que tramita em autos físicos.
Hipótese não prevista no art. 4a da Res. 313/20 do CNJ.
Superveniência da reabertura gradual dos prédios e retomada
do andamento dos autos físicos. Decisão mantida. Recurso
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
exequente contra decisão interlocutória, -- proferida petição intermediária, -- que não
conheceu seu pedido de penhora no rosto dos autos de outra ação. Sustenta, em resumo: em
razão do sistema remoto de trabalho imposto pela pandemia do Covid-19, está
impossibilitado formular seu pleito na ação que tramita em autos físícos e, por isso, adotou
o incidente digital que o TJSP disponibilizou para essas situações; o débito é de R$
2.048.481,47; por meios próprios, obteve informação de cumprimento provisório de
sentença em que o CONSÓRCIO RODOVIDA tem crédito de R$ 22.243.123,50 e a
executada, Pró Sinalização, é integrante do consórcio, com titularidade de 45% de seus
créditos; a executada integra o polo passivo de outras execuções de alto valor; precisa da
penhora no rosto dos autos para garantir o recebimento de seu crédito bem como para
eventual concurso de credores; a medida é de urgência e estão presentes a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nisso, pleiteou
tutela recursal de urgência para que seja determinada a penhora no rosto dos autos, a
intimação do CONSÓRCIO RODOVIDA para que não entregue os valores da ação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150258-90.2020.8.26.0000 - Voto no 6996 - F
3
executada, seus sócios ou à empresa Consladel Construtora e Laços Detentores Eletrônica
Ltda e, ao final, a reforma da decisão agravada.
Indeferiu-se a tutela recursal de urgência (fls. 693/694).
Sem contraminuta.
É o relatório.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
"Trata-se de pedido formulado no âmbito de processo físico e protocolado
em formato eletrônico por força do disposto no item 1, alínea c, do trecho
concernente ao Sistema Remoto de Trabalho constante no Comunicado Conjunto no
249/2020, da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral da Justiça.
O processo físico refere-se a uma ação de execução e o pedido aqui é de
penhora no rosto dos autos de outra ação.
Alega a exequente que a matéria ora tratada enquadra-se no artigo 4o, inciso
II, do Provimento CSM no 2.549/2020, do Conselho Superior da Magistratura, que
se refere a "medidas liminares e de antecipação de tutela de qualquer natureza,
inclusive no âmbito dos juizados especiais", o que, no seu entendimento, autorizaria
o conhecimento excepcional do pedido pelo formato eletrônico.
Entretanto, razão não lhe assiste.
O pedido de penhora no rosto dos autos aqui formulado não se enquadra em
quaisquer das hipóteses previstas no referido provimento, pois baseado na mera
alegação de que a exequente "necessita recuperar seu crédito para combater os
nocivos efeitos econômicos/financeiros da pandemia sobre seus negócios e
faturamento" (fls. 04/05).
Fosse este o caso, a maioria dos processos físicos referentes a ações de
execução deveria ter seu andamento autorizado pela via eletrônica, o que não se
pode admitir, por se tratar de situação excepcionalíssima.
Ante o exposto, não conheço do pedido de penhora no rosto dos autos.
Por outro lado, faculto à executada a conversão integral do processo físico
em meio digital, a fim de que o pedido possa ser apreciado ainda durante a vigência
do Sistema Remoto de Trabalho, nos termos do Comunicado CG no 466/2020, da
Corregedoria Geral da Justiça.
Anoto, por fim, que cessado o Sistema Remoto de Trabalho, caberá à
serventia imprimir estes autos, juntando-os aos correspondentes autos físicos ou
copiando-as para os correspondentes autos digitais, caso já digitalizados, com o
lançamento da movimentação 61615 para a baixa do processo digital excepcional"
-- fl. 849 da petição originária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150258-90.2020.8.26.0000 - Voto no 6996 - F
4
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a hipótese não se enquadra naquelas previstas no
artigo 4o da Resolução 313/20 do Conselho Nacional da Justiça, regulamentado nesta Corte
pelos Provimentos 2549 e 2550/20 do Conselho Superior da Magistratura, por isso, a r.
decisão agravada, que não conheceu a pretensão do agravante, está correta e não merece
reparo algum.
Não bastasse isso e apenas para argumentar, com a reabertura
dos prédios do Poder Judiciário e retomada do processamento das ações que tramitam em
autos físicos, o recurso ficaria prejudicado pela perda de seu objeto.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator